Tribunal: TJSP
Processo: 1021224-76.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r inexigível. Interrupção do fornecimento indevida. Determinação de restituição do valor cobrado a esse título, mas de forma simples. Dano moral caracterizado. Sentença reformada. Apelo do autor provido.
(TJSP; Apelação Cível 1021224-76.2019.8.26.0562; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI). Demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório ajuizada pelo consumidor. Revisão retroativa de cobranças, em razão de irregularidade apontada pela fornecedora quanto ao medidor de consumo. Insuficiência do documento de autuação para, por si só, demonstrar a

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI). Demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório ajuizada pelo consumidor. Revisão retroativa de cobranças, em razão de irregularidade apontada pela fornecedora quanto ao medidor de consumo. Insuficiência do documento de autuação para, por si só, demonstrar a ocorrência de fraude. Ônus da concessionária de comprovar a adulteração do equipamento, bem como as consequências práticas daí advindas e o nexo causal para com a diferença de consumo que alega ter ocorrido. Ré que, no caso, apresenta histórico em que não se verifica degrau de consumo a justificar a imputação de fraude. Média de consumo da unidade sem alteração significativa antes do suposto período de irregularidade, nem após a elaboração do TOI e a regularização. Cobrança suplementar inexigível. Interrupção do fornecimento indevida. Determinação de restituição do valor cobrado a esse título, mas de forma simples. Dano moral caracterizado. Sentença reformada. Apelo do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000686132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021224-76.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIO
NÓBREGA SOARES, é apelado CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelante: Mario Nóbrega Soares
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apelação no 1021224-76.2019.8.26.0562 6a Vara Cível de Santos
Voto no 16.859
Prestação
de
serviços.
Fornecimento
de
energia
elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI).
Demanda
declaratória
de
inexistência
de
débito
cumulada com pedido indenizatório ajuizada pelo
consumidor. Revisão retroativa de cobranças, em
razão de irregularidade apontada pela fornecedora
quanto ao medidor de consumo. Insuficiência do
documento de autuação para, por si só, demonstrar a
ocorrência de fraude. Ônus da concessionária de
comprovar a adulteração do equipamento, bem como
as consequências práticas daí advindas e o nexo causal
para com a diferença de consumo que alega ter
ocorrido. Ré que, no caso, apresenta histórico em que
não se verifica degrau de consumo a justificar a
imputação de fraude. Média de consumo da unidade
sem alteração significativa antes do suposto período
de irregularidade, nem após a elaboração do TOI e a
regularização.
Cobrança
suplementar
inexigível.
Interrupção do fornecimento indevida. Determinação
de restituição do valor cobrado a esse título, mas de
forma simples. Dano moral caracterizado. Sentença
reformada. Apelo do autor provido.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 269/273 julgou improcedente demanda
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório, ajuizada
por consumidor em face da empresa fornecedora de energia elétrica; considerou o MM.
Juiz, para tanto, terem restado evidenciadas a adulteração do medidor de energia
elétrica, bem como divergências no histórico de consumo, sem que o autor tenha
apresentado recurso administrativo, pelo contrário, firmando termo de confissão de
dívida, pelo que exigível a cobrança realizada pela ré e, consequentemente, inexistentes
os danos morais alegados.
Apela o autor (fls. 279/294), aduzindo ter a ré promovido de
forma arbitrária e unilateral análise do equipamento de medição, com posterior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
conclamação do requerente para saldar o débito apurado, sob ameaça de suspensão no
fornecimento dos serviços, o que foi efetivamente promovido em 7/10/2019, com
religação apenas no dia seguinte, após comprovado pagamento da primeira parcela de
acordo firmado entre as partes. Nega ter realizado qualquer adulteração no medidor de
energia elétrica, equipamento este manuseado exclusivamente por prepostos da ré. A
par disso, afirma ter a parte contrária impossibilitado a realização de perícia técnica,
haja vista a substituição do equipamento. Por fim, insiste na caracterização de danos
extrapatrimoniais passíveis de indenização, bem como na pertinência da devolução, em
dobro, do valor indevidamente pago. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r.
sentença, com o julgamento de procedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi processado, manifestando-se a
apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 300/315).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Gira a discussão em torno de suposta irregularidade no medidor
de energia elétrica na unidade consumidora do autor (instalação no 2023834269), fato
que diz a ré-apelada apurado por meio de diligências realizadas por seus técnicos,
conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado em 27 de julho de 2019
(fl. 200), no qual se indica a constatação de equipamento com manipulação nas
ligações.
Não se compartilha, diga-se para logo, da tese corrente de que o
documento de autuação seja desprovido de qualquer valor intrínseco, como se ato
corriqueiro praticado por particular no âmbito de relação meramente privada. Razoável
a argumentação da ré de que goze ele de presunção de regularidade, realizado que é no
exercício de ato próprio da administração pública, ainda que a cargo de agente de
empresa privada concessionária, não dependendo em princípio, para sua eficácia, de
prévio contraditório administrativo por parte do usuário da energia elétrica (o que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
significa, obviamente, em termos inversos, que ao particular fique excluído o
contraditório). Não fica esse quadro alterado, de resto, pela natureza essencialmente
unilateral da autuação, própria de qualquer ato administrativo de controle infracional.
Deve, entretanto, ser recebido e interpretado em seus devidos
limites, nesse sentido conferindo credibilidade aos registros feitos pelos técnicos da
concessionária quanto a fatos por eles constatados no exercício da função, sem que se
possa todavia pretender, a partir de singelo termo de irregularidade, ter por exauridas
indagações de ordem técnica quanto à natureza ou origem de problemas por eles
verificados, ou ainda quanto às consequências desses vícios.
Quando assim não fosse, dita presunção de regularidade é
relativa, e comporta de todo modo confrontação pelo consumidor no tocante à
veracidade e implicações do fato relatado pelo agente, cabendo nesse caso à própria
concessionária a comprovação técnica do vício, de possíveis causas e das consequências
no tocante à medição do consumo.
Nesse sentido, pode-se dizer que o TOI lavrado faz, no caso dos
autos, prova em princípio quanto ao problema objetivamente nele referido, vale dizer, a
existência de indícios de manipulação nas ligações, não eximindo a concessionária de
serviço público, contudo, da necessidade de, mesmo em presença dele, comprovar
adequadamente que a irregularidade no medidor decorreu de adulteração feita pelo
consumidor e, sobretudo, que determinante de registro a menor do consumo (ou da
supressão de qualquer medição).
A legitimidade dos atos sancionatórios, em tais termos,
mormente quando está em jogo a premissa de comprometimento da remuneração do
serviço, se condiciona à presença de elementos indicativos da efetiva existência de
prejuízo decorrente das falhas apuradas, além da causa do problema.
Neste passo, é preciso recordar que a perspectiva de faturamento
estimativo, autorizada pelo art. 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, está
intuitivamente subordinada, em termos prejudiciais, à regra que deflui do caput desse
dispositivo e do art. 129, no sentido de que na hipótese de irregularidade que tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
provocado faturamento inferior ao correto, ou de não ter havido qualquer faturamento, e
apenas nesses casos, poderá ocorrer a revisão.
É preciso então debelar o mito, de que se valem as
concessionárias a partir da invocação vaga de normas administrativas por sua vez
também frequentemente vagas e imprecisas, de que automaticamente estejam
habilitadas a lançar cobranças complementares calculadas segundo critérios que mais
lhe convenham, qualquer que seja o problema verificado o que sustentam em parte
não para buscar o justo ressarcimento por eventual fraude, mas como forma de
maximização de lucros, conduta que certamente não se coaduna com o princípio da
moralidade que deve nortear os atos de natureza administrativa, seja praticados pela
própria Administração Pública seja por concessionários.
No que interessa ao caso presente, as imagens reproduzidas a fl.
153 não revelam, sem hesitação, suposta manipulação nas ligações. A par disso, não há
demonstração idônea de prejuízo no registro de consumo capaz de permitir o
estabelecimento de nexo causal para com essa possível fraude.
Segundo a ré, a energia efetivamente consumida e não registrada
em razão da irregularidade apontada no TOI corresponderia ao valor de R$ 8.514,09,
considerado o período de julho de 2016 a junho de 2019 (fls. 71/72).
Ocorre que, a análise do histórico de consumo na residência do
autor, objeto do relatório unilateral de fls. 204/205, não permite conclusão segura em
torno da ocorrência de degrau de consumo favorecido por eventual fraude.
Alega a requerida que no período anterior à irregularidade (entre
dezembro de 2014 e fevereiro de 2015) a média de consumo mensal foi de 633,66 kWh,
enquanto durante o período de irregularidade (entre março de 2015 e junho de 2019) o
consumo médio por mês foi de 330,48 kWh. Todavia, se tomado referido histórico de
consumo, antes de dezembro de 2014, nota-se existência de meses com registros
bastante parecidos inclusive inferiores ao período da suposta irregularidade (por
exemplo, entre julho e novembro de 2014 o consumo médio mensal foi de 276,4 kWh,
cf. fl. 205). Além disso, após substituição do medidor supostamente adulterado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
(outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020 cf. fls.251/254) não foi
verificado consumo mensal médio muito superior àquele registrado durante o alegado
período de irregularidade.
Em contrarrazões, afirma a ré que se responsabilizou o apelante
pelo débito decorrente da irregularidade, na medida em que assumiu a dívida ao realizar
acordo comprometendo-se ao pagamento parcelado do débito. Todavia, tem-se que a
admissão de irregularidade inerente à subscrição de confissão de dívida comporta
relativização em hipóteses como a presente, visto que não se pode abstrair o fato de ser
o documento em condições normais elaborado em situação de perigo, com ameaça
implícita ao consumidor de corte no fornecimento se não admitida a fraude imputada e a
diferença de valores daí decorrente. E, na espécie, como visto, as circunstâncias criam
de fato dúvida relevante seja quanto à fraude, seja quanto à autoria por parte do
apelante, seja, de forma não menos relevante, quanto à própria consumação de
vantagem indevida em seu favor, ou de prejuízo à concessionária, de modo a justificar a
pretensão de cobrança complementar.
Não há, enfim, justificativa lógica ou técnica, trazida pela ré,
que permita entender a correção de seu raciocínio, seja para delimitar o período de
suposta cobrança a menor, seja para avaliar a ocorrência em concreto de alteração da
medição pelo usuário.
Em tais condições, sem que se cogite aqui de qualquer inversão
de ônus probatório decorrente do Código de Defesa do Consumidor, mas de falha da ré
na prova de fatos que naturalmente lhe incumbiam demonstrar, não há como reconhecer
a regularidade da cobrança adicional pretendida.
Ademais, prospera o inconformismo do autor no tocante ao
pedido indenizatório por danos morais, decorrentes não da mera cobrança extrajudicial
de débito relativo a diferença de consumo ao fim e ao cabo não comprovada, mas do
indevido corte no fornecimento de energia.
Ora, a incontroversa interrupção do fornecimento ainda que por
curto período de um dia (tal qual afirmado na réplica fls. 213/228 e não negado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
ré), fundada em dívida que, além de se revelar inexistente, se realmente existisse
ostentaria natureza pretérita (em rigor extremo, é inevitável considerar que todas o são;
mas o que o entendimento jurisprudencial formado nessa área pretende sugerir é que
não se pode lançar mão do corte quando não se trata das últimas contas de consumo,
mormente quando haja solução de continuidade entre determinado débito e as contas
dos meses imediatamente anteriores), é em princípio suficiente para autorizar o
reconhecimento de prejuízo juridicamente relevante, de natureza extrapatrimonial,
tendo em vista os transtornos sabidamente provocados pela privação de serviço público
tido por essencial (dentre os quais se inclui o de “distribuição de energia elétrica”, nos
termos do art. 10, I, da Lei no 7.783/89), motivadores de sofrimento psicológico e
angústia, o que é pacificamente reconhecimento pela jurisprudência, inclusive por esta
C. 29a Câmara de Direito Privado, e dispensa maior aprofundamento:
“De se ver, portanto, que, ausente prova idônea da fraude e de
sua autoria, o débito é inexigível e o corte de energia a ele relacionado,
ilegal, não apenas porque baseada em fraude carecedora de prova, mas
também por decorrer de dívida de período pretérito e delimitado.
(...)
Ora, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por
óbvio, expôs o autor a constrangimento e a aflição relevantes, porque se
manteve por muitos dias, quase um mês, no período dos feriados de fim de
ano, de modo que aí está a ação, aí está a lesão, in re ipsa, e daí, portanto,
resulta a obrigação de indenizar, dispensada qualquer outra prova.” (Ap.
no 0000716-52.2013.8.26.0590, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 82/17). No
mesmo sentido: Ap. no 0053538-89.2012.8.26.0222, Rel. Juiz Carlos Dias
Motta, j. 2/3/17; Ap. no 0014776-69.2010.8.26.0223, Rel. Juiz Neto Barbosa
Ferreira, j. 20/4/16; Ap. no 0001270-22.2013.8.26.0352, Rel. Des. Francisco
Thomaz, j. 26/8/15; Ap. no 3001982-61.2013.8.26.0157, Rel. Des. Pereira
Calças, j. 5/8/15; Ap. no 0004809-92.2009.8.26.0239, Rel. Des. Carlos
Henrique Miguel Trevisan, j. 17/7/15; Ap. no 0031718-36.2012.8.26.0344,
Rel. Juiz Hamid Bdine, j. 26/11/14.
Em tais condições, é o caso de reformar a r. sentença, para julgar
procedente a demanda e declarar a inexigibilidade de diferença de consumo oponível ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
autor no tocante ao período aqui considerado, com a consequente impossibilidade de
corte no fornecimento de energia elétrica, bem como condenar a ré a devolução, de a ser
feita em termos simples, os valores indevidamente pagos, com atualização monetária
desde a data do pagamento efetivo e juros moratórios legais contados da citação, e ao
pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizada a partir desta
data, com base na Súmula no 382 do STJ, contando-se outrossim juros moratórios legais
desde o ilícito, vale dizer, data da interrupção nos serviços.
Ante o novo desfecho, tem-se por caracterizada hipótese de
decaimento integral da ré-apelada, que deve assim arcar com o pagamento da totalidade
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em
15% (dez por cento) do total da condenação pecuniária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator